Tribunal: TJPA
Processo: 0816339-75.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816339-75.2023.8.14.0051

APELANTE: LUCIDALVA PENA DA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação Cível. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento De Veículo. Tarifa De Cadastro. Legalidade. Seguro Prestamista. Contratação Facultativa. Não Configuração De Venda Casada. Taxa De Registro De Contrato. Não demonstração da efetiva prestação do serviço. Abusividade. Repetição Do Indébito. Restituição Simples. Recurso do réu provido. Recurso da autora parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, para determinar a restituição de valores cobrados a título de tarifa de cadastro e seguro, e pela parte autora que pleiteava a restituição da Taxa de Registro de Contrato e a repetição em dobro do indébito.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legal a cobrança de tarifa de cadastro em contrato de financiamento de veículo; (ii) a contratação de seguro configurou venda casada; (ii) a taxa de registro de contrato é abusiva.

III.

Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança de tarifa de cadastro em contratos bancários posteriores à Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso em análise, o contrato de financiamento foi firmado em data posterior à vigência da referida resolução, o que autoriza a cobrança da tarifa.

4. O seguro foi contratado de forma facultativa, não havendo que se falar em venda casada.

5.

A taxa de Registro de Contrato, não obstante não excessiva, foi cobrada sem que o réu demonstrasse a efetiva prestação do serviço, o que configura abusividade.

6. A repetição do indébito deve ser simples, ante a não demonstração da má-fé da instituição financeira.

IV.

Dispositivo e tese

7. Recurso do réu conhecido e provido para reformar a sentença e, consequentemente, expurgar a condenação à restituição dos valores cobrados a título de Seguro e Tarifa de Cadastro.

8. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido para declarar abusiva a cobrança da Taxa de Registro de Contrato e determinar a restituição do valor cobrado, de forma simples.

___________

Dispositivos relevantes citadas:
Resolução CMN nº 3.518/2007; Resolução CMN nº 3.919/10; Código de Defesa do Consumidor (art. 51, §1º); Código de Processo Civil (art. 98, §3°).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1639320/SP; STJ, Súmula 566; STJ, REsp nº 1.578.553/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do réu e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A em face da sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém nos autos da ação revisional de contrato (proc. Nº 0816339-75.2023.8.14.0051), ajuizada por LUCIDALVA SILVA SOUSA.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO quanto à revisão do contrato de financiamento de ID 97647263, determinando que o banco requerido proceda à restituição, à parte autora, do valor de R$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais) a título de “tarifa de cadastro” e do valor de R$ 1.274,00 (mil duzentos e setenta e quatro reais) relativo ao expediente “Seguro”, incidindo-se, a partir da citação, juros de mora de 1% ao mês (capitalizados anualmente) e correção monetária desde a data do desconto (ambos calculados pelo INPC). Quanto aos demais pleitos, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos da fundamentação, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas serão suportadas 70% pela parte autora e 30% pelo requerido. Honorários do advogado do réu em 10% sobre 70% do valor da condenação e honorários do advogado da autora em 10% sobre 30% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, advertindo-se que está suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária de justiça gratuita.

Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.

Transitado em julgado, expeça-se o mandado necessário e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se e Intime-se

Em suas razões, a apelante sustenta que a cobrança da Tarifa de Cadastro é legal e está em consonância com a Resolução CMN nº 3.919/10 e a Súmula nº 566 do STJ. Afirma que o serviço de cadastro tem diversas finalidades, como pesquisas de proteção ao crédito, formação de base de dados, checagem de endereço, encaminhamento de comprovantes e disponibilização de extrato anual de valores cobrados. Destaca que o consumidor não é obrigado a contratar o serviço de cadastro junto ao banco, podendo providenciar os documentos necessários por conta própria ou contratar terceiros.

Aduz que o seguro foi contratado de forma voluntária e independente do financiamento, não havendo venda casada. Defende que o Banco Volkswagen não é responsável por receber o valor do prêmio, pois o seguro é oferecido por uma seguradora atuante no mercado nacional. Afirma que a parte apelada optou livremente por financiar o pagamento do prêmio na mesma operação de financiamento do veículo, manifestando sua vontade no Formulário CET e na cédula de crédito bancário. Sustenta que a validade da cobrança do seguro contratado de forma voluntária e independente já foi reconhecida pelo STJ no julgamento do REsp 1.639.259/SP.

A parte autora, por sua vez, apresentou apelação adesiva, argumentando que as tarifas cobradas, como a Tarifa de Registro de Contrato, são ilegais, pois não se trata de serviços efetivamente prestados ao consumidor, devendo ser expurgadas com o recálculo do valor financiado. Sustenta que a repetição do indébito deverá ser efetuada em dobro.

Contrarrazões apresentadas (ID 23850990 e 23850995).

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos de apelação.

2.

Razões recursais do réu Banco Volkswagen.

2.1.

Do seguro.

Em relação à cobrança de seguro prestamista, a questão restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.639.320/SP, eleito como representativo da controvérsia, consolidando-se a tese no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, pois nesse caso estaria configurada a venda casada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso em tela, observa-se que o contrato estipulou o pagamento do seguro prestamista no valor de R$1.274,00 (mil, duzentos e setenta e quatro reais), devidamente destacado e com assinatura em apartado, evidenciando que foi assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha. Assim, afasta-se a alegação de ilicitude sustentada pelo autor, merecendo reforma da sentença neste ponto.

2.2.

Da tarifa de cadastro.

Analisando o contrato, verifica-se a cobrança de R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais) a título de tarifa de cadastro. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado (TEMA 620), fixou a tese de que é válida a cobrança da tarifa de cadastro expressamente prevista em ato normativo da autoridade monetária, desde que realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Esse entendimento foi consolidado na Súmula 566 do STJ:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

No caso concreto, considerando que o contrato foi firmado no ano de 2022, é legítima a cobrança da referida tarifa, uma vez que foi imposta no início do relacionamento contratual com o ora apelante, merecendo reforma a sentença, também neste ponto.

3.

Das Razões recursais da parte autora.

3.1.

Registro do Contrato.

No tocante a esse encargo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado em 06/12/2018 – TEMA 958, considerou válida a cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação do serviço, além de não resultar em onerosidade excessiva.

No caso em análise, foi cobrada a quantia de R$ 368,33 referente ao Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito. Inicialmente, não vislumbro a onerosidade excessiva no valor cobrado, na medida em que o Apelante apesar de questionar o valor cobrado, deixa de fazer prova de quanto seria o valor desse encargo caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Não obstante, não vislumbro nos autos comprovação de que o Banco réu efetivamente prestou o serviço, o que poderia ter sido feito por meio da apresentação do Certificado de Licenciamento do Veículo ou por consulta ao Sistema Nacional de Gravames, o que não foi feito, configurando a abusividade na cobrança.

Dito isto, impõe-se a reforma da sentença, neste ponto, para determinar a restituição dos valores pagos a título de Tarifa de Despesas do Emitente (Tarifa de Registro), de forma simples, ante a não demonstração da má-fé da instituição financeira, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

4.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo Banco réu e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e, consequentemente, expurgar a condenação à restituição dos valores cobrados a título de Seguro e Tarifa de Cadastro, nos termos da fundamentação.

Em seguida, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela parte autora e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para declarar abusiva a cobrança da Taxa de Registro de Contrato e determinar a restituição do valor cobrado, de forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas serão suportadas 70% pela parte autora e 30% pelo requerido. Considerando o valor irrisório da condenação (R$ 368,33), o Banco deverá arcar com honorários advocatícios do patrono da parte adversa, fixados, por equidade, em R$ 1.319,00 (mil trezentos e dezenove reais). E por sua vez, a autora arcará com os honorários advocatícios em favor dos procuradores do banco, no percentual de 10% sobre o valor pretendido na exordial (R$ 12.959,02), ficando suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, §3° do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O REVISIONAL. JUROS REMUNERAT
Ó
RIOS. COBRAN
Ç
A DE TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIA
ÇÃ
O DO BEM. ABUSIVIDADE N
Ã
O CARACTERIZADA. AC
Ó
RD
Ã
O ESTADUAL EM TOTAL SINTONIA COM A JURISPRUD
Ê
NCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. S
Ú
MULA 83/STJ. DEVOLU
ÇÃ
O EM DOBRO INDEVIDA. AUS
Ê
NCIA DE M
Á
-F
É
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprud
ê
ncia pac
í
fica desta Corte Superior
é
no sentido de ser poss
í
vel, de forma excepcional, a revis
ã
o da taxa de juros remunerat
ó
rios prevista em contratos de m
ú
tuo, sobre os quais incide a legisla
çã
o consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a coloca
çã
o do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51,
§
1
º
, do CDC), de acordo com as peculiaridades do julgamento em quest
ã
o.

2. A Corte de origem afastou a natureza abusiva dos juros remunerat
ó
rios pactuados, considerando que, na esp
é
cie, a taxa cobran
ç
a n
ã
o foi significativamente mais elevada do que a de mercado. Rever tal conclus
ã
o demandaria reexame de mat
é
ria f
á
tica, invi
á
vel em recurso especial, nos termos das S
ú
mulas 5 e 7/STJ.

3. Tendo o Tribunal local conclu
í
do pela inexist
ê
ncia de abusividade atinente
à
s tarifas de registro e de avalia
çã
o do bem, o acolhimento da pretens
ã
o recursal tamb
é
m demandaria o revolvimento do acervo f
á
tico-probat
ó
rio dos autos e a an
á
lise e interpreta
çã
o de cl
á
usulas contratuais, o que se mostra imposs
í
vel ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das S
ú
mulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justi
ç
a.

4. Em rela
çã
o
à
repeti
çã
o em dobro de valores, o julgado estadual est
á
em conson
â
ncia com a jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a, que firmou o entendimento de que a repeti
çã
o em dobro do ind
é
bito pressup
õ
e a exist
ê
ncia de pagamento indevido juntamente com a m
á
-f
é
do credor, o que n
ã
o ocorreu na esp
é
cie.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO, relator Ministro Marco Aur
é
lio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Belém, 25/03/2025